Tribunal: STF
Processo: RE 465865
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. GERENTE
   DE ESTADO. LEIS ESTADUAIS NS. 7.536/98 E 6.107/74. RESOLUÇÃO N.
   1/99. EXTENSÃO AOS INATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. A partir da análise da legislação local, o
   Tribunal de Justiça do Maranhão afirmou o caráter geral de
   gratificação de serviço extraordinário e, por conseguinte,
   entendeu viável sua extensão aos inativos.
2. Para se concluir
   de modo diverso, seria necessária a análise da legislação local,
   o que é vedado pela Súmula 280 do Supremo Tribunal.
3. Imposição
   de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557,
   § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.